Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-77.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO. EMISSÃO DE PASSAPORTE. VIAGEM PARA O EXTERIOR. SITUAÇÃO DE RISCO. DESNECESSIDADE. DOUTRINA DO MELHOR INTERESSE.

1. Compete à Justiça da Infância e da Juventude conhecer de ações civis fundadas em interesses afetos às crianças e adolescentes, dentre as quais às relacionadas à autorização para viajar, cuja matéria e procedimento estão definidos no próprio Estatuto.

2. A recusa paterna em autorizar a emissão de passaporte e a realização de viagem internacional gera, em princípio, ameaça aos direitos da criança e do adolescente de locomoção, de lazer, de cultura, etc., a consagrar a competência do juízo da VIJ para apreciar a causa.

3. Não obstante, a doutrina da “situação irregular”, adotada no antigo Código de Menores, foi superada pela teoria da proteção integral, de modo que compete a VIJ processar e julgar as causas que envolvam interesse da criança e do adolescente, independentemente de estar ou não em situação de abandono ou risco.

4. Negou-se provimento ao recurso.